Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISIONAL. FATO NOVO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA EM FAVOR DO GENITOR. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. É sabido que o dever de sustento da prole compete a ambos os pais (artigo 1.566, IV, do Código Civil). No entanto, concedida a tutela de urgência para conferir ao genitor a guarda provisória da menor que já se encontrava residindo no lar paterno, de rigor a perda do objeto da ação revisional, pela falta superveniente do interesse processual.
2. Sentença reformada para extinguir a demanda sem resolução do mérito. Apelo prejudicado.